Tribunal: TJES
Processo: 5002200-43.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002200-43.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEICIANE MEIRELES VIEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002200-43.2024.8.08.0069

APELANTE 01:
GLEICIANE MEIRELES VIEIRA

APELANTE 02:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GLEICIANE MEIRELES VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR FALECIDO EM UNIDADE DE SAÚDE. VAZAMENTO DE FOTOGRAFIA POR POLICIAL MILITAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela Autora e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o Estado ao pagamento de R$30.000,00 em razão do vazamento de fotografia do cadáver de sua filha menor, capturada por policial militar no interior de UPA, e excluindo a responsabilidade do Município de Marataízes. A Autora pleiteia a inclusão do Município no polo condenatório e a majoração do
quantum
indenizatório; o Estado requer a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização, além de suscitar preliminar de não conhecimento da apelação da Autora por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação da Autora observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo responde civilmente pelo vazamento da imagem da menor falecida, bem como se há responsabilidade solidária do Município de Marataízes; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação da Autora impugna especificamente os capítulos da sentença relativos à exclusão do Município e ao valor da indenização, expondo fundamentos de fato e de direito e demonstrando o binômio causa de pedir recursal–pedido, o que afasta a alegada ofensa ao art. 1.010 do CPC.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

O conjunto probatório demonstra que policial militar fotografou o cadáver da menor no interior da UPA para instruir ocorrência e que essa imagem foi posteriormente divulgada em grupos de WhatsApp, gerando exposição vexatória e “linchamento social” da genitora.

O agente estatal viola o dever de guarda e de preservação da imagem de menor falecido sob custódia do Estado, configurando ato ilícito por afronta aos direitos à imagem e à intimidade.

O repasse da fotografia por terceiros constitui consequência direta e previsível do vazamento inicial promovido pelo agente público, não configurando fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.

O dano moral decorrente da divulgação indevida da imagem é presumido (in re ipsa), conforme Súmula 403 do STJ, sendo agravado pelo contexto de luto materno e de acusação pública amplificada pela exposição da imagem post mortem.

O sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza a valoração da prova testemunhal pelo magistrado, não sendo pequenas divergências periféricas suficientes para desconstituir a coerência do núcleo probatório.

A legitimidade da mãe para pleitear indenização decorre dos arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil, bem como do art. 17 do ECA, que asseguram a proteção da imagem do de cujus.

O conjunto probatório revela que os profissionais de saúde da UPA atuaram conforme protocolo ao acionar a Polícia Militar e o Conselho Tutelar diante de óbito infantil suspeito, inexistindo prova robusta de negligência apta a ensejar responsabilidade do Município.

O dano principal decorre do vazamento da fotografia por agente estadual, o que justifica a manutenção da exclusão do Município de Marataízes do polo condenatório.

O valor de R$ 30.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa nem se revelar irrisório ou excessivo.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como a observância da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por ato de policial militar que fotografa e permite o vazamento de imagem de menor falecido em unidade pública é objetiva e subsiste quando demonstrados o dano moral in re ipsa e o nexo causal.

O compartilhamento posterior da imagem por terceiros não rompe o nexo causal quando constitui desdobramento previsível do vazamento inicial promovido por agente estatal.

A atuação de profissionais de saúde em cumprimento de protocolo legal, sem prova de negligência, imprudência ou imperícia, afasta a responsabilidade civil do Município.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, somente sendo revisto quando irrisório ou excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.010, 371, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único; ECA, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 403; TJMG, Apelação Cível nº 50718965020168130024, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, j. 05.11.2024, pub. 08.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002200-43.2024.8.08.0069

APELANTE 01:
GLEICIANE MEIRELES VIEIRA

APELANTE 02:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GLEICIANE MEIRELES VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Inicialmente impõe delimitar que o Estado do Espírito Santo suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento da apelação interposta pela Autora, sob o fundamento de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Não obstante o argumento, verifica-se que o recurso da Autora se volta contra o capítulo da sentença que excluiu o Município de Marataízes da condenação e, cumulativamente, impugna o
quantum
indenizatório fixado em desfavor do Estado, pleiteando sua majoração.

É de se notar que o recurso contém os fundamentos de fato e de direito que justificam a postulação de reforma do
decisum
, confrontando especificamente a conclusão do Juízo
a quo
. Os pedidos de reforma, relativos tanto à exclusão de um dos Réus quanto à majoração da verba indenizatória, são autônomos e explicitam o interesse e a motivação da Apelante.

Destarte, a apelação preenche satisfatoriamente os requisitos formais previstos nos incisos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, demonstrando o binômio
causa de pedir recursal - pedido
. Por conseguinte,
a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada
.

Superada a preliminar suscitada, passa-se à análise do mérito dos recursos interpostos.

O Estado do Espírito Santo (Réu) busca a improcedência total dos pedidos iniciais, alegando fragilidade da prova quanto à conduta do policial militar e culpa exclusiva de terceiro (Cleyton Bastos) pelo vazamento da imagem, o que romperia o nexo causal.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

In casu
, restou sobejamente comprovado nos autos que: o bebê faleceu em 19/02/2024; a foto da criança falecida, ainda na maca da UPA, foi tirada por um policial militar com a finalidade de instruir a ocorrência policial; e, a Diretora da UPA informou que apenas o policial militar registrou a imagem e que foi essa foto que vazou e foi compartilhada em grupos de
WhatsApp
, culminando na exposição vexatória e no "linchamento social" da Autora.

O ato ilícito original foi praticado pelo agente estatal, que não garantiu a integridade da imagem de um menor falecido sob a guarda do Estado, em flagrante violação do direito de imagem e intimidade. O posterior repasse da foto por terceiros (como Cleyton Bastos) é uma consequência direta e previsível do vazamento inicial promovido pelo agente, não configurando fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade.

Verifica-se que a divulgação indevida da imagem da menor na internet resultou diretamente do descumprimento, por parte do agente público, da obrigação legal de custódia e fiscalização atinente aos procedimentos policiais.

Com efeito, restaram devidamente caracterizados no caso em tela, tanto o liame causal - decorrente da divulgação da fotografia do cadáver da criança, imagem capturada no interior da unidade hospitalar - quanto os danos causados à genitora. O constrangimento e a dor impingidos pela indevida divulgação da imagem são, por sua própria natureza, presumidos - Súmula 403 do STJ (
in re ipsa
).

Ademais, o estado psicológico de uma genitora submetida à acusação pública de ter perpetrado a morte de seu próprio filho, quadro este amplificado pela exposição não autorizada da imagem
post mortem
do cadáver, configura um cenário de sofrimento de gravidade extrema e natureza multifacetada. Tal sofrimento transcende a dor indescritível advinda da perda do infante, sendo potencializado pelas ações e omissões das autoridades e dos veículos de mídia, o que resulta em uma experiência traumática amplificada. A mãe, no ápice de sua vulnerabilidade (o luto), é submetida a um tratamento que se equipara a uma verdadeira tortura psicológica.

Portanto, a condenação do Estado, por ato ilícito de seu agente, deve ser mantida.

Confira-se precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DO CADÁVER DE CRIANÇA FOTOGRAFADA NO INTERIOR DO IML/BH - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OFENSA AO DEVER DE GUARDA E FISCALIZAÇÃO - DIREITO DE IMAGEM VIOLADO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aferido que o evento danoso ocorreu dentro do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, deve ser mantida a condenação do requerido em danos morais, máxime ante a incontroversa ofensa ao dever de preservação da imagem da criança morta por atropelamento, submetida à perícia no referido instituto, e devida fiscalização do órgão, além da dor sofrimento dos familiares oriundos do acontecimento. O valor da indenização por danos morais deve levar em conta a extensão dos danos causados, à luz da razoabilidade, para não ensejar condenação desproporcional ao revés padecido. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível: 50718965020168130024, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2024).

Em relação à valoração da prova testemunhal, questiona pelo Estado do Espírito Santo no seu recurso, tem-se que é cediço que o ordenamento processual civil adota o sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo o Magistrado o destinatário final da prova. Pequenas divergências ou imprecisões acerca de detalhes periféricos, como o horário exato dos fatos, não são, por si só, suficientes para desqualificar a integralidade de uma prova testemunhal. Tais imprecisões são esperadas em narrativas de fatos pretéritos, especialmente aqueles que envolvem forte carga emocional, como é o caso. O que importa é a consistência do núcleo da prova e sua consonância com o conjunto probatório.

No caso dos autos, a essência do depoimento de Leonardo Golvalves e dos demais depoimentos, conjugada com as informações contidas no Boletim Unificado, converge para o fato central: a atuação abusiva dos policiais e o vazamento da foto, que é o cerne do dano moral.

Não é demais mencionar que a legitimidade da Autora para pleitear indenização por danos morais é inequívoca. Tal direito é garantido pelo art. 12, parágrafo único, c/c art. 20, parágrafo único, do Código Civil, que confere aos pais do
de cujus
a prerrogativa de demandar por ofensa à imagem. Além disso, a pretensão encontra esteio no art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a proteção e a preservação da imagem de crianças e adolescentes.

De outro lado, a Autora pleiteia que o Município de Marataízes seja solidariamente responsabilizado pela reparação dos danos morais, fundamentando seu pedido na suposta negligência e tratamento desumano dos profissionais de saúde da UPA, bem como na divulgação de informações falsas (“braços quebrados”).

Contudo, o conjunto probatório (oral e documental) demonstra que os agentes de saúde atuaram em estrito cumprimento de protocolo legal ao acionarem a Polícia Militar e o Conselho Tutelar diante de um óbito infantil com suspeita de maus-tratos. Ademais, o ato de maior gravidade – o vazamento da imagem do
de cujus
– foi atribuído a um policial militar (agente estadual).

Não se encontram nos autos elementos probatórios robustos que configurem a negligência, imprudência ou imperícia dos agentes de saúde, aptos a gerar o dever de indenizar.

Não é demais relembrar que o dano principal (exposição midiática e linchamento social) decorreu do vazamento da fotografia, ato imputado a um agente estadual.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença no capítulo em que excluiu a responsabilidade do Município de Marataízes.

Por fim, a Autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais), sob a alegação de que o valor está
“aquém da gravidade da conduta
”. O Estado, por sua vez, requer a redução da verba, classificando-a como
“excessiva”
.

Embora a conduta do agente estatal (policial militar) seja de extrema gravidade, dada a violação da dignidade e imagem
post mortem
e a exposição vexatória dos genitores em momento de luto, o valor indenizatório de R$30.000,00 não se revela irrisório ou desproporcional.

A fixação do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando evitar o enriquecimento sem causa da vítima e, simultaneamente, cumprir o papel punitivo-pedagógico para o ofensor, coibindo a reincidência de atos ilícitos.

Não se vislumbra, portanto, razão jurídica plausível para acolher o pleito de majoração (Apelação da Autora) ou o pedido de redução (Apelação do Estado).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos de apelação para manter a sentença em seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Autora, em 2% (dois por cento), a incidir sobre o valor da condenação, em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal pelo seu advogado, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Também, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do Município de Marataízes (que foi parte vencedora em primeiro grau e teve sua vitória confirmada em segundo grau), em R$200,00 (duzentos reais), a serem acrescidos ao valor fixado na origem em favor do Município (R$1.000,00), em virtude do trabalho adicional realizado pelo seu patrono nas contrarrazões ao recurso da Autora. O montante total da verba honorária devida pela Autora ao Município (R$1.200,00) deverá permanecer com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à Autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)